Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou impugnação à penhora em execução, ajuizada por CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA. A recorrente alegou que se encontra em processo de recuperação judicial, razão porque a execução não poderia prosseguir, mas caberia ao credor habilitar seu crédito perante o juízo universal. A impugnação foi rejeitada, sob o entendimento de que dívidas condominiais teriam natureza extraconcursal, posto que destinadas à manutenção do próprio patrimônio. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “PROVIMENTO INTEGRAL ao presente recurso de agravo de instrumento para que a decisão seja reformada, com a consequente determinação devolução dos valores eventualmente penhorados, e por consequência lógica, seja reconhecida a exclusiva competência do juízo da recuperação judicial para deliberar acerca de atos de constrição de patrimônio das Recuperanda, ora Agravante” Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto, em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora, em que a executada sustentava a necessidade de suspensão do processo forçado e habilitação do crédito perante o juízo da recuperação judicial. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora manejada pela executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), por intermédio se insurge contra a penhora de imóvel integrante de seu ativo, o qual estaria destinado ao pagamento de credores em sua recuperação judicial. Alega que “o negócio da empresa é a venda de imóveis, cujo proveito econômico deverá integrar o patrimônio das Recuperandas, justamente como forma de se evitar indevido benefício à Exequente em detrimento de demais credores”. Afirma que o pagamento do crédito em execução deve ocorrer nos autos da recuperação judicial, sob pena de frustrar o soerguimento da companhia, além de violar a equivalência dos credores. Sustentou que as cotas condominiais vencidas antes do pedido de recuperação deveria se submeter ao plano aprovado, conforme decisão do juízo universal, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (id. 70435810). A parte exequente se manifestou pela rejeição da impugnação (id. 71542095). É o relato necessário. Decido. De início, registro não haver imóveis penhorados nestes autos, o que desvela certo descompasso entre os argumentos do devedor e a realidade desta execução. Tanto que a executada foi intimada a se manifestar apenas sobre a penhora de ativos financeiros (R$ 955,25), conforme se observa da decisão de id. 69818602. Daí por que, nesse pormenor, nada tenho a prover. No tocante à possibilidade de prosseguimento desta execução, não custa reiterar que “no caso, as despesas condominiais da proprietária em recuperação judicial não são dívidas sujeitas à suspensão pelo prazo de 180 dias, previsto no art. 6.o, § 4.o, da lei n.o 11.101/05, devendo ser consideradas como ‘encargos’ do bem do recuperando, em preferência aos demais créditos, já que imprescindível à própria manutenção e existência da unidade, portanto, sem caráter concursal” (id. 69455047) (destaquei). É que, tendo em vista o caráter propter rem da dívida (que adere a acompanha a própria coisa), o crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio. Este, aliás, é o entendimento do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da necessidade de suspensão de ação de cobrança de despesas condominiais ante a superveniência da decretação da falência do devedor. 2. Caráter extraconcursal do crédito decorrente de despesas condominiais, não se sujeitando, portanto, à habilitação e inclusão no quadro geral de credores. 3. Desnecessidade de suspensão da ação de cobrança de despesas condominiais, por se tratar de crédito extraconcursal. 4. Recurso Especial Desprovido (REsp 1.534.433/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino 3.a Turma, julgado em 27.3.2017). Grifei. RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO MOVIDA POR TERCEIRO CONTRA DEVEDOR DA FALIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. 1- Conflito de competência suscitado em 8/5/2015. Recurso atribuído à Relatora em 31/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em determinar se a ação de cobrança de cotas condominiais, em fase de execução, proposta contra suposto devedor da recorrente deve ser suspensa em razão da decretação da falência e se os créditos respectivos devem ser submetidos ao juízo universal. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- Aplicação da Súmula 211/STJ. 5- A execução de cotas condominiais que tramita contra devedor da falida não deve ser suspensa em razão da decretação da quebra, tampouco os créditos respectivos devem ser submetidos ao juízo universal. 6- Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.627457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3° Turma, julgado em 27.9.2016). Grifei. Com efeito, o condomínio não tem condições (nem pode) esperar a solução a ser dada no processo de recuperação judicial do embargante, em detrimento dos demais condôminos que estão a arcar, injustamente e a duras penas, e durante meses a fio, com despesa alheia, o que pode colocar em colapso a existência do próprio ente. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 70435810. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará do valor constrito (R$ 955,25 – id. 69818602) em prol do exequente. Em seguida, a parte credora deverá apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão (art. 921, III, do CPC). Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, prescreve que: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias e a partir do deferimento da recuperação, se dá para viabilizar a apresentação e aprovação do respectivo plano pela assembleia geral de credores. Desta forma, só se justifica a suspensão de execuções relativas a créditos sujeitos ao juízo universal, prosseguindo-se com o processo forçado dos créditos extraconcursais. O art. 84, III, do mesmo diploma, prevê que “serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83, (...) despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência”. Quanto às despesas com a administração dos bens e que compõem o ativo da empresa em recuperação, elas não se sujeitam ao processo coletivo. As taxas condominiais, referentes aos imóveis pertencentes à massa, decorrem de obrigação propter rem, logo têm privilégio absoluto e se sobrepõem até mesmo ao crédito hipotecário, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À QUEBRA. NATUREZA PROPTER REM. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de falência. 2. A jurisprudência desta Corte Superior está assentada no sentido de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1569425/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator